Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-85.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002745-85.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DERBI BIRATAN DE LIZ - CPF: 060.097.009-49 (EMBARGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), IVONE DELLAVI DE LIZ - CPF: 000.080.821-03 (EMBARGADO), ADILSON JOSE BATISTA - CPF: 008.941.308-38 (EMBARGANTE), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), ALVARO BATISTA DA CUNHA - CPF: 429.254.601-00 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO DIANTE DA DESERÇÃO - DESCECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - INTIMAÇÃO A PROCURADOR QUE REPRESENTA TODAS AS PARTES - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002745-85.2018.8.11.0045.

EMBARGANTES: ADILSON JOSÉ BATISTA E OUTROS.

EMBARGADOS: DERBI BIRATAN DE LIZ E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADILSON JOSÉ BATISTA E OUTROS.
em face do Acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto face à decisão que não conheceu à Apelação de mesma numeração interposta pelos Embargantes.

Aduz o Embargante que o Acórdão recorrido é omisso porquanto não se pronunciou sobre o fato de que o recorrente
ALVARO BATISTA DA CUNHA
não fora intimado pessoalmente para cumprimento de recolhimento do preparo em dobro.

Requer
“Para que sejam supridas e sanadas as omissões apontadas, à luz da falta de intimação pessoal dos apelantes art. 485, §1° DO CPC , em especial a fata de intimação quanto ao apelante ALVARO BATISTA DA CUNHA - CPF: 429.254.601-00, dos princípios de ampla defesa e contraditório, a decisão não surpresa somado aqueles estabelecidos pelo art. 6º, e 8º, do CPC, o conceito de “justo impedimento” previsto pelo art. 1.007, §6º, do CPC, seja interpretado de modo que se compreenda o erro justificável, vejam, as custas foram recolhidas de formas simples, é somente o complemento do recolhimento em dobro que falta, ocorrido pela falta de intimação pessoal das partes e em especial pela falta de intimação do apelante ALVARO BATISTA DA CUNHA - CPF: 429.254.601-00, integrando-se o r. acórdão embargado, de modo que efetivamente se analise, enfrente e julgue os argumentos e documentos apresentados na defesa recursal (sob pena inclusive de nulidade do julgamento), para os devidos fins, inclusive, como consequência, o de desprover o agravo de instrumento, ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA COMPROVADO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA O EMBARGANTE/AGRAVANTE ALVARO BATISTA DA CUNHA;”

Contrarrazões não apresentadas.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Desta forma, não é possível reformar o conteúdo do julgado, uma vez que o efeito infringente só é atribuído aos Embargos de Declaração em situações excepcionais, em que sanada eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a alteração do decisório surja como consequência necessária.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a alegação de omissão, o acórdão foi expresso ao afirmar a desnecessidade de intimação pessoal do Apelante, quando a mesma fora dirigida ao PROCURADOR ÚNICO das partes, conforme Art. 1007 § 4º do CPC, a saber:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Por oportuno, colaciona-se a decisão:

“Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

A Apelação interposta pelos Agravantes, patrocinados pelo mesmo PROCURADOR, NÃO FORA CONHECIDA porquanto OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO, OS MESMOS DEIXARAM TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO PARA RESPOSTA.

Por oportuno, colaciona-se a decisão agravada:

“Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADILSON JOSÉ BATISTA e outros em face de sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS

n. 1002745-85.2018.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos seguintes termos “Posto isto, JULGO PROCEDENTE, a Ação ajuizada para DECLARAR RESCINDIDO o Instrumento Contratual de Compra e Venda de Imóvel Rural, qual seja, uma chácara rural, com área de 4,0010 há, situada às margens da rodovia BR 163, perto da praça do pedágio, nesta cidade, determinando a devolução das partes ao status quo ante, de consequência defiro o pedido de reintegração na posse aos autores e CONDENO os requeridos ao pagamento das perdas e danos, no valor total de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais), concernente a multa de 2%, mais 50% da clausula penal compensatória, com juros de mora de 1% ao mês (um por cento), a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, à partir do ajuizamento da ação. Condeno os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Os Apelantes alegam, preliminarmente, a Ilegitimidade Ativa dos Apelados “De outro norte, temos ainda que o Autor deixou de mencionar que ao adquirir a posse o bem ora em questão, também deixou de pagar a integralidade de seu valor de compra ao vendedor primitivo, motivo que se comprova pelo processo 2090-43.2012.811.0045 (código 82672) Lucas Do Rio Verde-MT, o que por si só lhe impede de ser parte legitima no presente processo. Neste sentido, entende-se que o Autor não é parte legítima para figurar no polo Ativo da Demanda, isto por que, antes de adimplir na integralidade sua obrigação com o vendedor anterior, o bem não é seu por direito.”.

Asseveram que embora Rescindido o Contrato “Com a máxima vênia, é nítida a falta de previsão contratual da reintegração de posse, ou do bem como garantia de cumprimento do contrato.”. “Muito embora a referida venda, temos que cláusula terceira do contrato de compra e venda entre os autores e os requeridos ID 14085264 , descreve que os autores venderam e efetuaram a tradição da posse do bem no ato de assinatura do contrato, sem mencionar qualquer possibilidade de reaver a posse, ainda que por inadimplemento. E a cláusula sexta do mesmo contrato de ID 14085264 prevê em caso de inadimplemento apenas multa de 2%, cláusula penal de 50% somado ao juros e correção monetária. Ou seja, em nenhum momento, menos ainda no contrato de compra e venda, os autores mencionaram ou pactuaram com os requeridos que em caso de inadimplemento haveria reintegração de posse, devolução do bem ou restituição do status quo ante”.”

Mencionam a abusividade da Cláusula Penal “Ora ínclitos julgadores o apelado esta se utilizando da própria torpeza para firmar cláusula abusiva de multa de cláusula penal, uma vez que ele era sabedor que não era possível o registro do documento em nome do comprador (apelante) colocou em contrato uma multa de 50% (cinquenta inteiros por cento) sobre o valor do contrato por seu descumprimento. Assim, requer seja reavaliado a condição do valor da multa da cláusula penal, vez que abusiva, requerendo seja aplicada como multa de cláusula penal o valor de 5% (cinco) inteiros por cento sobre o valor da causa.”.

Aduzem “Muito embora o juízo a quo tenha declarado que não houve o pagamento de nenhuma parcela do contrato de compra e venda, certo é que o valor da primeira parcela foi devidamente pago no ato de assinatura do contrato de compra e venda. Assim por não existir no presente processo qualquer impugnação ou contestação quanto essa alegação do autor, a mesma deve ser declarada cumprida. Assim, para a aplicação de perdas e danos, o juízo deve considerar o pagamento da primeira parcela do contrato.”.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

Compulsando os autos, verificou-se que o Recurso fora interposto em 10/04/23 sem a necessária comprovação do recolhimento do preparo recursal, vindo os Apelantes a fazê-lo somente em 11/07/24, na forma simples.

Diante de AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE, fora determinada a intimação dos Apelantes para realização do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias, entretanto, estes deixaram transcorrer in albis o prazo para o cumprimento, conforme certidão de ID n. 239055667.

DECIDO.

O Art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do Recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Analisando os autos, verifica-se que o Recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, posto que facultado a parte sua realização, entretanto, estes se mantiveram inertes.

Assim, ante a ausência de preparo, imperioso o reconhecimento da deserção e, por conseguinte o não conhecimento do Recurso interposto.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do Recurso interposto ante o reconhecimento da deserção.”.

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Por sua vez, no intuito de interpor recursos às cortes superiores, postula a parte Embargante o prequestionamento da matéria.

Cabe ressaltar que o julgador, desde que fundamente a decisão, não está obrigado a analisar todos os dispositivos legais e as alegações de fato invocadas pelas partes. O fato é que, de acordo com o que estabelece o art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS RAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, SEM A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. PRECEDENTES. Inocorrentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Pretende a embargante é ver reformada a decisão, o que é incabível através do recurso apresentado. O julgador não é obrigado a rebater expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão. De todo modo, quanto ao prequestionamento, a mera interposição dos embargos já preenche tal requisito, nos termos que preceitua o artigo 1.025, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Cível, Nº 70084539758, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 08-10-2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste omissão a ser sanada no acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com indenização por perdas e danos. 2. Não há falar em afronta ou negativa de vigência aos dispositivos indicados pelos embargantes ou a qualquer outro dispositivo constitucional ou legal discutido no recurso, os quais se consideram incluídos na decisão, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento. Embargos declaratórios rejeitados (Embargos de Declaração Cível, Nº 70084571652, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 08-10-2020)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024